Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743549-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO ALEXANDRE FELIX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Expedição de Ofício ao CAGED e ao INSS – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, considerando o entendimento desta Oitava Turma Cível, no sentido de ser razoável o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário, não está evidenciado, contudo, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O simples fato de a parte agravante sofrer os prejuízos decorrentes do transcurso da prescrição intercorrente, à mingua de comprovação concreta do perigo na demora, não é capaz de, por si só, de configurar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator